Tribunal: TJBA
Processo: 8008755-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008755-39.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA E ALTERAÇÃO PARA DISPARO DE CALIBRE DIVERSO (ART. 16, § 1º, IV, LEI N. 10.826/2003) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA TORTURA PSICOLÓGICA E AGRESSÕES FÍSICAS DO INDIVÍDUO CAUSADA PELOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RESPECTIVA. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS CONTUNDENTE NO SENTIDO DE NÃO TEREM SIDO CONSTATADAS LESÕES NO ACUSADO. AFIRMAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS. TESTEMUNHA QUE ESTAVA PRESENTE NA OCASIÃO QUE NEGOU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NA OCASIÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AOS TRÊS DELITOS (RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ADULTERADA). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO DO ASSUNTO. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS CADERNOS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA (ART. 180, § 5º, CP). RECHAÇADO. APREENSÃO DE AUTOMÓVEL COM RESTRIÇÃO POR ROUBO EM PODER DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INFORMAÇÃO DE QUE TERIA ADQUIRIDO O ITEM NAS MÃOS DE TERCEIRO, DESCONHECIDO, POR QUANTIA QUE SEQUER SABERIA PRECISAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES OU REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NESTE PARTICULAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REANÁLISE FEITA. NÃO CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DOSIMETRIA QUE ATENDEU AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE FORMA ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÕES A SEREM PROCEDIDAS. PENA DE MULTA QUE FOI DEVIDAMENTE SOMADA IN CASU, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ART. 72, CP. SÚPLICA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENJEITADA. ART. 44, CP. SANÇÃO FINAL FIXADA AO AGENTE SUPERIOR A SEIS ANOS –, ASPECTO OBJETIVO QUE OBSTA O ACOLHIMENTO DA SOLICITAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SANCIONATÓRIO. ART. 33 § 2º, “b”, CP. RECHAÇADO. DEVIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NO CENÁRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO DO REGIME À QUANTIDADE DE PENA FIXADA AO INDIVÍDUO NO CENÁRIO VERTENTE. PLEITO DO APELANTE PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO RECOMENDAÇÃO NA HIPÓTESE. RECORRENTE CONDENADO A PENA SIGNIFICATIVA (SEIS ANOS DE RECLUSÃO) E QUE RESPONDE A OUTRAS QUATRO AÇÕES PENAIS – CENÁRIO QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado/apelante à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes elencados nos arts. 180 e 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 70, todos do Código Penal e do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 em concurso material (art. 69, CP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, apurar a alegada nulidade do procedimento por suposta tortura psicológica e agressões físicas causadas por policiais responsáveis pelo flagrante ao acusado; e, quanto ao mérito, (i) verificar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos delitos pelos quais foi condenado o réu; (ii) apreciar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 5º, CP); (iii) reavaliar a dosimetria das penas privativas de liberdade e a pena de multa; (iv) examinar o cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) aferir a adequação do da fixação do regime inicial semiaberto ao caso; e (vi) apreciar o pedido da defesa para que o agente possa recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Afasta-se a preliminar de nulidade indiretamente suscitada no apelo porque a alegação de tortura psicológica e agressões físicas ventiladas quando do flagrante não foi devidamente comprovada, ônus que incumbia à defesa, conforme art. 156, CPP. A inexistência de lesões constatadas no laudo pericial e a prova oral, em especial a produzida por testemunha que estava juntamente com o acusado/recorrente quando de sua abordagem são elementos que permitem afastar com segurança a ocorrência de violência policial. 4. No mérito, não se acolhe o pedido absolutório por insuficiência probatória, pois a materialidade dos três ilícitos encontra amparo em auto de exibição e apreensão e laudos periciais, e a autoria resulta confirmada pelo conjunto probatório, sobretudo prova oral colhida sob contraditório, em harmonia com os demais elementos informativos. Restou demonstrado que o recorrente conduzia veículo com sinais identificadores adulterados e restrição por roubo, além de portar arma de fogo em desacordo com a regulamentação, circunstâncias corroboradas por depoimentos policiais em juízo e por testemunha do flagrante. A conformação dos crimes insertos no art. 180 e 311, do Código Penal e art. 16, § 1º, IV, Lei n. 10.826/2003. 5. A desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 5º, CP) é incabível no cenário dos autos, tendo em vista as circunstâncias da aquisição do automóvel com o acusado, nas mãos de pessoa desconhecida, sem documentação e sem saber precisar o valor de compra, o que gera presunção da ciência acerca da ilicitude do bem. No crime de receptação, a apreensão do bem objeto de crime em poder do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, incumbência esta da qual o acusado não atendeu. 6. A dosimetria foi corretamente fixada: penas-base estabelecidas no mínimo legal para todos os delitos (art. 59, CP considerado), inexistindo agravantes/atenuantes; reconhecimento do concurso formal entre os crimes dos arts. 180 e 311, CP (art. 70, CP), com aumento de 1/6; e, em seguida, concurso material com o delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (art. 69, CP), alcançando-se a reprimenda definitiva de 06 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa. 7. A pena de multa deve ser mantida, pois, no concurso de crimes, as multas são aplicadas distinta e integralmente (art. 72, CP), e, no caso, foram fixadas no mínimo legal em cada delito, totalizando 30 dias-multa. 8. Em tendo sido aplicada pena superior a quatro anos ao agente, não é cabível a substituição da pena para restritiva de direitos por critério eminentemente objetivo (art. 44, I, primeira parte, CP). 8. Não há imposição de regime inicial de cumprimento sancionatório mais gravoso ao sujeito quando aquele fixado pela sentença está adstrito aos requisitos do art. 33, § 2º, do Código Penal. Na situação vertente, em tendo sido aplicada reprimenda final superior a 06 (seis) anos de reclusão ao agente, adequada a imposição do semiaberto à sua pessoa. 9. Descabida a solicitação do apelante para recorrer em liberdade, como aspira, quando presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua preventiva in casu. Vale registrar que embora os delitos cometidos pelo recorrente não sejam daqueles que conformam violência grave ameaça à pessoa, ele responde a quatro outras ações penais que reforçam a necessidade de manter sua custódia cautelar com base na ordem pública e aplicação da lei penal, máxime em se considerando a quantidade de pena aplicada à sua pessoa (superior a seis anos), como pontuado na sentença. IV. DISPOSITIVO Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 312 e 313, I; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 69, 70, 72, 180, caput, e 311, § 2º, III; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 0000782-53.2003.8.05.0271, Rel. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 25/09/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Relª Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; TJ-BA, Apelação n. 0701591-06.2021.8.05.0001, Rel. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 06/02/2025; TJ-BA, Apelação n. 8007693-91.2024.8.05.0146, Rel. Aliomar Silva Britto, 2ª Vice-Presidência, pub. 14/07/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8008755-39.2025.8.05.0080, proveniente do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante Wellington de Jesus Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar de nulidade aventada pela defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.